Tribunal: TJDFT
Processo: 0756171-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. COMPRAS EFETUADAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. ESTORNO PARCIAL DAS COMPRAS NO CARTÃO DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DAS DEMAIS OPERAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. A alegação do banco de que é ilegítimo para figurar na causa por não responder pela transação diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A troca do cartão de crédito no momento do pagamento da compra não induz a negligência do consumidor, pois muitas vezes a percepção da fraude exige diligência acima do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, ante a habilidade do fraudador e a trivialidade e rapidez desse tipo de operação que não confere oportunidade para maiores reflexões.

5. Na hipótese, o iter dos eventos revela que: 1) após a troca do cartão de crédito/débito foram realizadas 5 compras no crédito entre 19h50 e 21h13, totalizando R$ 12.680,00 (ID 56912871, 56912872, 56912873, 56912874); 2) Ao receber alerta de compras suspeitas, o autor solicitou o imediato bloqueio do cartão; 3) Mensagens enviadas às 21h13 comprovam que a instituição financeira tinha ciência da ocorrência de atividades suspeitas e, apesar de ter informado ao cliente o bloqueio provisório do cartão (ID 56912878, pág. 2 e 3), não impediu que novas compras fossem realizadas após às 23h com o cartão de débito, totalizando R$3.300,00 (ID 56912878, págs. 11 e 18); 4) apresentada contestação das compras, o banco promoveu o estorno apenas das compras realizadas com o cartão de débito (ID 56912904, p.2).

6. Se o banco reconhece a fraude nas compras realizadas por meio de débito e promove o estorno, devem ser igualmente estornados os valores relativos às compras realizadas no crédito. Mesmo porque todas as transações realizadas pelo fraudador em curto espaço de tempo destoam do perfil do cliente (ID 56912904 e 56912905).

7. Diante desse cenário fático em que se evidencia a falha na prestação do serviço da instituição bancária, merece ser mantida a sentença que afastou a culpa do autor pelo evento, declarou a inexistência do débito e determinou a restituição de valores eventualmente debitados.

8. Indubitáveis os transtornos e dificuldades experimentados pelo autor que, a despeito de prontamente cancelar o cartão objeto da fraude, se viu compelido a pagar por compras efetuadas por meio do cartão cancelado, tudo acentuado pela indiferença do banco ante as reclamações formuladas. Esse cenário não pode ser dispensado como irrelevante, motivo pelo qual merece prestígio a sentença que condenou a instituição bancária a indenizar os danos materiais e a pagar R$ 2.000,00 pelos danos morais experimentados pelo autor.

9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Relatório em separado.

10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.